Tribunal: CARF
Processo: 11080.732134/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732134/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.595 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
ROMAR F MANN & CIA. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/07/2010, 09/06/2011
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
SOBRESTAMENTO. MATÉRIA SIMILAR. STF. RICARF. REVOGAÇÃO
Com a revogação do §§ 1o e 2o do art. 62-A do anexo II da Portaria MF o 256,
de 22/06/2009, não vige mais o entendimento de sobrestar o processo
aguardando decisão final do STF em caso de matéria similar cuja
constitucionalidade esteja sendo arguida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) rejeitar as
preliminares suscitadas; ii) não conhecer das alegações acerca de matérias de cunho
constitucional; e, iii) no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Ausente
momentaneamente o Conselheiro Luciano Bernart.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732134/2011-28
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.595 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732134/2011-28

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Ribeirão Preto (SP). Ao final, farei as complementações necessárias:

Trata o presente processo dos autos de infração, fls. 160/197, lavrados para exigir multa
isolada por compensação indevida, com fundamento no art. 18, Lei no 10.833/2003,
incluído pela Lei n° 11.488/2007.
Foram lavradas cinco infrações, nos valores de R$ 527.289,26, R$ 46.902,81, R$
1.506.841,42, R$ 95.801,84 e R$ 322.019,40, pois o contribuinte teria apresentado
Pedidos de compensação, considerados não declarados através do Despacho Decisório
no 1.638, de 1o/12/2011, fls. 148/155, processo no 11080.002796/2010-99.
Conforme cópia do Despacho, o contribuinte teria pleiteado se aproveitar de crédito
decorrente de Título de Obrigações do Reaparelhamento Econômico, sendo que crédito
não foi reconhecido, pois não teria natureza tributária e não seria administrado pela
RFB. A restituição foi indeferida e as compensações apresentadas em formulário foram
consideradas como não declaradas, em virtude das alíneas "c" e "e", § 12, art. 74, Lei no
9.430/96.
O contribuinte foi cientificado dos lançamentos pessoalmente, em 2/12/2011, fls.
198/239.
Em 30/12/2011, apresentou a impugnação de fls. 245/268, para afirmar que não caberia
a aplicação da multa isolada, pois o §4o, art. 18 da Lei no 10.833/2003 seria um
equívoco legislativo, o qual teria se pretendido solucionar com a edição da MP no 449,
mas a correção teria sido excluída da Lei de Conversão quando sancionada a Lei no
11.941/2009.
O impugnante passou a discorrer sobre o mérito do direito creditório, mencionou o
histórico das Obrigações do Reaparelhamento Econômico e concluiu que como o
empréstimo compulsório exigido como adicional do IR teria sido administrado pela
RFB, o pleito deveria ser apreciado pela mesma.
Finalizou, para requerer o provimento da impugnação.

Em 27 de setembro de 2018, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (SP) negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/07/2010, 09/06/2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CABIMENTO.
Enseja o lançamento da multa isolada de ofício, de que trata o art. 18 da Lei n°
10.833/2003, quando a compensação é não declarada por utilizar título da dívida pública

Cientificada (fls.310) a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 313/319,
no qual requer, preliminarmente, o sobrestamento do recurso até decisão definitiva do RE
796939, no qual foi reconhecida a repercussão geral do item em discussão nestes autos. No
mérito, requer o cancelamento do auto de infração tendo em vista sua flagrante
inconstitucionalidade.

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.595 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732134/2011-28

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINAR – NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ
O JULGAMENTO FINAL DO RE 796.939
Preliminarmente, a Recorrente requer o sobrestamento do recurso até decisão
definitiva do RE 796939, no qual foi reconhecida a repercussão geral do item em discussão
nestes autos, em virtude da norma constante do art. 1035, § 5o do CPC/2015 abaixo transcrita:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do
recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver
repercussão geral, nos termos deste artigo.
(...)
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal
determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais
ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

Improcedente o pedido da Recorrente por diversas razões. Em primeiro lugar,
porque a matéria em discussão no mencionado recurso extraordinário refere-se à multa isolada
em virtude indeferimento dos pedidos de restituição e compensação, previstas nos §§ 15 e 17 do
art. 74 da Lei 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010. É o que se
extrai da ementa da decisão que concluiu pela Repercussão Geral:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO
CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir
relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida

No caso dos autos, por sua vez, trata-se de multa isolada em virtude de
compensação não declarada, nos termos previstos nas alíneas “c” e “e”, § 12 do artigo 74 da Lei
no 9.430/96. Trata-se, portanto, de matéria distinta daquela discutida na repercussão geral.
Todavia, ainda que se tratasse da mesma matéria, não caberia o sobrestamento
pretendido pela Recorrente. Isso porque, a Portaria MF no 545/2013, publicada no DOU em
20/11/2013, no seu art. 1o revogou os §§1o e 2o do art. 62a do Anexo II da Portaria MF no 256, de
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.595 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732134/2011-28

22/06/2009, comumente conhecida como Ricarf na qual constava a previsão legal que obrigava
o sobrestamento dos julgamentos de recursos, quando houvesse também o sobrestamento pelo
STF de recursos extraordinários da mesma matéria, até que fosse proferida a decisão nos termos
do então art. 543B do CPC foi revogada. Esse é o posicionamento que vem sendo adotado por
esta turma conforme se verifica pela ementa do Acórdão 1402-003.271, abaixo transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SOBRESTAMENTO. MATÉRIA SIMILAR. STF. RICARF. REVOGAÇÃO.
Com a revogação do §§ 1o e 2o do art. 62A do anexo II da Portaria MF o 256, de
22/06/2009, não vige mais vige o entendimento de sobrestar o processo aguardando
decisão final do STF em caso de matéria similar cuja constitucionalidade esteja sendo
arguida.

Por fim, em relação à interpretação do art. 1.035, § 5o, do CPC/2015,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no RE 966.177/RS, de
relatoria do Min Luiz Fux, em 7.6.2017, destacou que a suspensão do processamento prevista no
artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão
geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal
sobrestamento.
Em face do exposto, indefiro a preliminar de sobrestamento.

2) MÉRITO

Quanto ao mérito, a Recorrente alega que a multa discutida no presente processo
fere o seu direito de petição e ampla defesa.
Não é possível conhecer as mencionada alegações, pois, conforme exposto na
súmula CARF no 2 “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.”
3) CONCLUSÃO

Em face do exposto, não conheço das alegações de inconstitucionalidade e nego
provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.595 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732134/2011-28

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital